Tribunal: STF
Processo: ARE 1353983
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE TRIBUTOS. CORONAVÍRUS (COVID-19). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL” (pág. 7 do documento eletrônico 15).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II; 37, caput; 145, § 1°; e 170 da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem deixou de aplicar a Portaria 12/2012 do Ministério da Fazenda, que prevê a prorrogação do vencimento dos tributos federais durante a vigência de estado de calamidade pública.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “Ao apreciar o agravo de instrumento interposto pela impetrante contra a decisão do juiz da causa que indeferiu o pedido liminar (AI nº 5025803-47.2020.4.04.0000/SC), assim me manifestei:



    É bem verdade que a Lei atribui competência ao Ministro da Fazenda para fixar prazos de pagamento de receitas federais compulsórias (art. 66 da Lei nº 7.450, de 1985) e que foi editada em 2012 a Portaria MF nº 12, que no art. 1º prorroga a data de vencimento de tributos federais quanto aos sujeitos passivos domiciliados em municípios abrangidos por decreto estadual que reconhece estado de calamidade pública.



    Daí, todavia, não decorre direito líquido e certo da parte impetrante.



    Com efeito, a referida portaria contempla pontuais situações de excepcionalidade, recorrentes em território nacional por conta de enchentes, em que o diferimento do prazo de pagamento do tributo de fato pudesse se justificar no equilíbrio entre as necessidades dos contribuintes, por um lado, e o não comprometimento da arrecadação federal, por outro.



    Ora, na situação vivenciada no País, em que o reconhecimento do estado de calamidade pública é replicado nos entes da federação, a aplicação da referida portaria nos termos em que sugere o contribuinte impetrante implicaria na anulação da arrecadação federal, e isso justamente no momento em que se necessita de receitas a fim de efetivar medidas visantes ao combate à pandemia.



    Evidente que tal impacto nas contas públicas não se poderia juridicamente fundamentar em ato normativo de iniciativa de um único ator político e editado há anos, sem que fosse possível prever o resultado que ora se pretende dele retirar.



    Portanto, como o diferimento do prazo de vencimento dos tributos não foi previsto em lei, mas em ato administrativo editado há anos sem que fosse possível antever o estado de coisas atual, não há o direito líquido e certo alegado na origem, sendo indevida a liminar.



    Os princípios constitucionais invocados pela parte agravante não alteram a conclusão, uma vez que não demonstrado como que a atuação administrativa da autoridade impetrada pudesse ser considerada ilegal por pretensamente ter deixado de considerar princípios cuja atribuição de conteúdo normativo depende de complexa análise, incompatível com a objetiva e singela tarefa de exigir o tributo na data do vencimento. Tampouco o pretenso fato do príncipe não induz direito líquido e certo à moratória, cuja previsão deve ser veiculada por lei (CTN, art. 153).



    Acresce que as urgências descritas na inicial do mandado de segurança de origem devem ser tratadas pelos órgãos com competência para tanto, e de modo uniforme, já que as providências, além de dever atingir todos os que se encontram na mesma situação, demandam consequências políticas, razão pela qual é indevido que seja feito em juízo, por meio da indevida extensão dos termos da referida portaria. Tanto é assim que já foi publicada portaria específica para tratar do prazo de recolhimento de algumas contribuições (cf. Portaria ME nº 139, de 03-04-2020).



    De resto, o §1º do artigo 1º da Portaria nº 12, de 2012, esclarece que ela tem como pressuposto um evento, pelo que sua eficácia não vai além do mês do evento e do mês subsequente, o que não pode ser estendido para uma pandemia, como é o caso da covid-19, que é um processo ou sucessão de eventos, e não um simples evento.



    [...]



    Corroborando tais fundamentos, em similar contexto, o Min. Dias Toffoli enfatiza que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento (Suspensão de Segurança 5.363/SP, Número Único 0090018-80.2020.1.00.0000, Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Dias Toffoli, 15 de abril de 2020).



    Cabe, enfim, acrescentar que, por força do princípio da legalidade (Const. Federal, art. 5º, II), a autoridade impetrada deve estritamente fazer o que a lei manda e não fazer o que a lei proíbe. No caso, o que pretende a parte impetrante é que a autoridade impetrada deixe de fazer aquilo que a lei manda - exigir o pagamento dos tributos nos prazos de lei -, ou dito de outro modo, que aja fora da lei, o que lhe é interditado” (págs. 4-5 do documento eletrônico 15).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Diferimento do pagamento do tributo. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local. Benefício fiscal. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base na interpretação da legislação local (art. 113, do Decreto nº 6.080/12), que o diferimento do pagamento do ICMS para determinados bens e produtos agrícolas produzidos no Estado do Paraná não constitui benefício fiscal a ensejar a apontada discriminação entre os estados da Federação. Entendeu o Tribunal, ademais, estar a disciplina da matéria pela legislação local dentro do poder regulamentar do estado. Assim, a alegada ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 280 da Corte.



    2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer extensão de benefícios não prevista em lei. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1.012.040-ED-segundos-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. ISENÇÃO. ALEGADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE EM VIRTUDE DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA BENEFICIAR A SITUAÇÃO ESPECÍFICA TRATADA NOS AUTOS. 



    MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLÊNCIA REFLEXA OU INDIRETA. 



    Da forma como postas as razões recursais, a discussão sobre o alcance de isenção tributária a ex-funcionário da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE tem alçada infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa (Súmula 636/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 603.170-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    No mesmo sentido, indico as seguintes decisões: ARE 1.344.953/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.326.587/SP e ARE 1.351.822/SP, Rel. Min. Presidente.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Juízo a quo (Súmula 636/STF). 



    Por fim, esta Corte já decidiu que a ampliação do prazo do vencimento de tributos em razão da pandemia do novo Coronavírus é matéria sujeita à discricionariedade dos Poderes Legislativo e Executivo, não cabendo tal iniciativa ao Poder Judiciário. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos.



    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado.



    2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas.



    3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos.



    4. Agravos regimentais não providos” (SS 5.363-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.



    1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus.



    2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante.



    3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente.



    4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.307.729-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator